Tribunal: TJBA
Processo: 8002339-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002339-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARIEL HOROVITZ

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ

AGRAVADO: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO EM JUÍZO INCOMPETENTE SEM DESPACHO CITATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. TEMAS 566 E 567 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo IBAMA, visando à cobrança de multa administrativa ambiental, na qual se alegou a ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente, com pedido de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida da prescrição da pretensão executiva com o ajuizamento da execução fiscal em juízo absolutamente incompetente, sem despacho citatório; (ii) estabelecer se a paralisação do processo por longo período, atribuída a entraves administrativos do Judiciário, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva de multa administrativa ambiental ocorre em cinco anos, nos termos do art. 1º-A da Lei nº 9.873/99, contados da constituição definitiva do crédito.

A interrupção da prescrição exige despacho que ordene a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, conforme art. 202, I, do Código Civil, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação.

A ausência de despacho citatório no juízo incompetente impede a interrupção do prazo prescricional, de modo que o crédito se encontra prescrito quando do posterior processamento em juízo competente.

A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, como a prescrição, desde que fundada em prova pré-constituída.

A paralisação do processo por período superior a cinco anos, sem diligência útil do exequente, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não impedem a fluência da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 566.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, independentemente de decisão formal, conforme Tema 567 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrument
o n. 8002339-67.2026.8.05.0000

da comarca de
Luis Eduardo Magalhães
, em que são Agravante -

ARIEL HOROVITZ

e Agravado -
INSTITUTO BRAS
ILEIRO
DO MEIO AMBIEN
TE
E DOS REC
URSOS
NAT
URAIS
RENOV
Á
VEIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento
ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2